Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-53.2020.8.11.0082
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-53.2020.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO MARTINEZ CAMPANA - CPF: 366.373.789-68 (EMBARGADO), YAN RIBEIRO CAMPANA - CPF: 037.074.441-12 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA PINTO - CPF: 487.778.031-91 (EMBARGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 69-A, CAPUT E § 1o, E ART. 2o, DA LEI No 9.605/1998. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. UM DENUNCIADO NA FORMA CULPOSA E OUTRO NA FORMA DOLOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que negou provimento à apelação ministerial e manteve a sentença que absolveu dois réus nos autos no 0000473-53.2020.8.11.0082, sendo um denunciado pela prática do crime previsto no art. 69-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998, na modalidade culposa, e o outro denunciado pela prática do delito descrito no art. 69-A, caput, da Lei no 9.605/1998, na modalidade dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de concurso de agentes prevista no art. 2o da Lei no 9.605/1998; (
ii
) estabelecer se houve omissão no exame da natureza formal do delito previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/1998; (
iii
) determinar se o julgado deixou de distinguir divergência técnico-metodológica de falsidade ideológica por omissão; (
iv
) verificar a relevância jurídico-penal da ausência de vistoria
in loco
; e (v) analisar a alegada culpabilidade por negligência grosseira da proprietária rural e a suposta divisão de tarefas entre os agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inexistindo ponto relevante não apreciado.

A alegação de concurso de agentes foi afastada diante da ausência de vínculo subjetivo e de participação consciente da proprietária rural na elaboração do laudo ambiental.

O acórdão analisou a natureza formal do delito do art. 69-A da Lei no 9.605/1998 e assentou a indispensabilidade da comprovação do elemento subjetivo, inexistente no caso concreto.

A decisão distinguiu divergência técnico-metodológica de falsidade ideológica, reconhecendo a inexistência de prova de inserção consciente de informação falsa ou de omissão dolosa.

A ausência de vistoria
in loco
foi considerada insuficiente, por si só, para caracterizar dolo ou culpa penal.

O julgado afastou a alegada negligência grosseira da proprietária rural e a existência de divisão funcional de tarefas penalmente relevante.

Verificada a inexistência de omissão, constata-se que o inconformismo do embargante traduz tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei no 9.605/1998,
arts
. 2o e 69-A
, caput
e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.07.2024; TJMT, N.U 0004737-48.2013.8.11.0086, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03.03.2021; TJMT, N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr.

Hélio
Fredolino
Faust
(ID 330970877, de 2o grau), contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal que negou provimento à apelação ministerial e manteve a sentença absolutória, nos autos no 0000473-53.2020.8.11.0082.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao: (i) enfrentamento da tese ministerial de concurso de agentes, nos termos do art
igo
2o da Lei no 9.605/1998; (
ii
) exame da natureza de crime formal do artigo 69-A da Lei no 9.605/1998; (
iii
) distinção entre “divergência técnica” e falsidade ideológica por omissão; (
iv
) relevância jurídico-penal da realização de vistoria
in loco
; e (v) culpabilidade por negligência grosseira da proprietária rural, bem como da divisão de tarefas entre os agentes.

Dessa forma, requer: acolhimento dos embargos, a fim de suprir as omissões apontadas,
prequestionar
a matéria e, se entendido necessário, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Por fim, os embargados José Augusto Martinez Campana e Simone Pereira Pinto foram devidamente intimados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, contudo deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 2 dias contados da publicação, quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

À vista da tempestividade, RECEBO os embargos de declaração
.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada e objeto restrito, destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no artigo619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante
limita-se
a reiterar teses já enfrentadas no acórdão, sem demonstrar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, como se passa a expor
:

D
a tese de concurso de agentes (art. 2o da Lei no 9.605/1998)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustentou que a proprietária rural teria concorrido para o delito ao contratar o engenheiro agrônomo e supostamente se beneficiar do laudo técnico, defendendo a incidência do art
igo
2o da Lei no 9.605/1998, sob a alegação de existência de divisão de tarefas. O acórdão, entretanto, consignou de forma expressa que a proprietária
limitou-se
à contratação de profissional habilitado, não participou da elaboração técnica do laudo, não detinha conhecimento especializado e não praticou qualquer conduta consciente ou voluntária apta a caracterizar vínculo subjetivo com a atuação do engenheiro, afastando, assim, a corresponsabilidade penal.

Exame da natureza de crime formal do art
igo
69-A da Lei no 9.605/1998
.

A embargante alegou omissão quanto ao exame da natureza formal do delito previsto no art
igo
69-A, sustentando que a consumação independeria da demonstração de resultado ou de dano ambiental. O acórdão reconheceu a natureza formal do tipo penal, mas afirmou, de maneira clara e fundamentada, que a configuração do delito exige a comprovação do elemento subjetivo, seja o dolo, na forma do caput, seja a culpa, na hipótese do §1o, concluindo pela ausência de prova segura quanto a tais elementos no caso concreto.

Distinção entre divergência técnica e falsidade ideológica por omissão
.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustentou omissão ao afirmar que o acórdão teria tratado como simples divergência técnica situação que configuraria falsidade ideológica por omissão. O acórdão, contudo, estabeleceu de forma expressa que a divergência existente entre o laudo particular e o relatório da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEMA decorreu de interpretação diversa acerca do instrumento administrativo aplicável
[Declaração de Limpeza de Área
(DLA
)
ou
Autorização de Desmate (
AD)
]
, caracterizando controvérsia de natureza técnico-metodológica, sem a comprovação de inserção consciente de informação falsa ou de omissão dolosa.

Relevância jurídico-penal da vistoria
in loco
.

A embargante sustentou omissão quanto à relevância penal da ausência de vistoria in loco, defendendo que tal circunstância evidenciaria dolo ou, ao menos, irregularidade penalmente relevante. O acórdão reconheceu que não houve vistoria presencial, mas consignou que a metodologia adotada — consistente na utilização de imagens de satélite, dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e registros de terceiros — não comprova, por si só, dolo ou
culpa penal, podendo ensejar, quando muito, censura de ordem técnica ou administrativa, insuficiente para sustentar condenação criminal.

Culpabilidade por negligência grosseira e divisão de tarefas entre agentes
.

A
Embargante
alegou omissão quanto à culpa por negligência grosseira da proprietária rural e à existência de divisão de tarefas entre os agentes. O acórdão foi categórico ao afirmar a inexistência de negligência, imprudência ou imperícia por parte da proprietária, destacando que ela não participou da confecção do laudo, não possuía conhecimento técnico especializado e não exerceu qualquer ingerência sobre a metodologia adotada, afastando tanto a forma culposa prevista no §1o do artigo 69-A quanto qualquer divisão funcional penalmente relevante.

Verifica-se que todas as teses deduzidas na apelação criminal foram devidamente a
nalisadas
no acórdão (ID

329106378
, de 2o grau), inexistindo qualquer vício apto a comprometer a prestação jurisdicional ou a obstar o acesso às instâncias superiores.

Desse modo, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verifica-se que o inconformismo da embargante decorre de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido, dentre outros julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante. (N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
;

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A PEDIDO ARGUIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos. Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

(TJ-MT 00047374820138110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021).

Ausentes vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos não merecem acolhimento.

Por derradeiro, verifica-se que os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento, o que, à luz da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 19/12/2023, DJE 19/12/2023), não dispensa a observância dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a utilização do recurso para rediscutir ou ampliar o conteúdo do decisum.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão impugnado (ID
329106378
, de 2o grau), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026